Tribunal: TJSP
Processo: 0001539-81.2017.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
apelação criminal. art. 304, do código penal (uso de documento falso - cnh). recurso da defesa absolvição por fragilidade probatória ou pela atipicidade da conduta. materialidade e autoria delitivas comprovadas – negativa do réu que restou isolada – conjunto de provas que atestam a autoria – narrativa do réu corroborado com palavra dos policiais que atestam a responsabilidade do recorrente

Ementa:
apelação criminal. art. 304, do código penal (uso de documento falso - cnh). recurso da defesa absolvição por fragilidade probatória ou pela atipicidade da conduta. materialidade e autoria delitivas comprovadas – negativa do réu que restou isolada – conjunto de provas que atestam a autoria – narrativa do réu corroborado com palavra dos policiais que atestam a responsabilidade do recorrente na empreitada criminosa .laudo pericial a comprovar a falsificação. pena no piso – adequada a imposição de regime aberto, com substituição. sentença mantida. recurso desprovido